Tribunal: STF
Processo: ARE 1356144
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIREITO DE ACESSO PELAS PARTES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SIGILO DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. NEGATIVA DE ACESSO À PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PROCESSO PELAS PARTES. APARENTE CONFLITO ENTRE O DIREITO À INTIMIDADE E O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos, mas não se presta, jamais, a impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo sobre os quais recaem o sigilo. 2. Não é possível impedir a parte ré de ter acesso aos documentos que instruem os autos, ainda que sigilosos, sobretudo quando serviram para formar o convencimento do juiz sobre matéria levada à apreciação, sob pena de violação frontal aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Tratando-se de aparente conflito entre o direito à intimidade do autor e o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa, a decretação de sigilo dos documentos que ostentam conteúdo sensível e a permissão de acesso apenas às partes é a solução que melhor atende aos fins da justiça, porquanto não afasta completamente os direitos questionados nem despreza integralmente o sentido de proteção previsto em ambos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIV do art. 5º da Constituição da República. 



    Alega que “não tem o judiciário (...) o poder de obrigar a parte a renunciar aos direitos individuais, muito menos de autorizar o acesso a terceiros sobre todas as informações pessoais da autora, liberando o acesso integral sobre dados constantes de documentos sigilosos, quando a informação mais relevante para a análise de justiça gratuita se refere a rendimentos, cuja isenção de tributação da renda já denota qual o máximo de rendimentos que possui” (fl. 6, e-doc. 8).



    Pondera não haver dúvida de se estar diante de “nítidas decisões de quebra de sigilo de dados da parte autora, pela determinação de juntada de documentos sigilosos e, depois, pela permissão de acesso a terceiros, sem qualquer fato ou princípio capaz de autorizar a relativização de princípio constitucional não caro, que deve representar direito intangível da parte” (fl. 6, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela inviabilidade do recurso pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 10). 



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “em nenhum momento se discute se a recorrente tem ou não direito a justiça gratuita. Questiona-se a constitucionalidade da interpretação do art. 5º, LXXIV, da CF, que tem fundamentado decisões de juízos de piso obrigando a parte a renunciar aos referidos direitos individuais como único meio para obter a justiça gratuita, em verdade quebra de sigilo de dados por via transversa e sem qualquer ponderação acerca da violação desses direitos” (fl. 4, e-doc. 15).



    Enfatiza que “o recurso extraordinário interposto não depende de apreciação de provas, bem como insurge-se contra interpretação direta a normas constitucionais, estando amparado o seu cabimento no art. 102, III, ‘a’, da CF” (fl. 4, e-doc. 12).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para determinar o seguimento e julgamento do mérito do Recurso Extraordinário interposto, dando-lhe provimento para declarar a inconstitucionalidade da interpretação do art. 5º, LXXIV, da CF, que sacrifica outros direitos individuais de maior estatura, concedendo limites objetivos a interpretação constitucional do que seja ‘comprovarem insuficiência de recursos’” (fl. 6, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou:



    “Sucede que, conforme destacado na decisão Id. 24240295, não é possível impedir a parte adversa de ter acesso aos documentos que instruem os autos, ainda que sigilosos, sobretudo porque serviram para formar o convencimento do Juiz acerca da matéria levada à apreciação, sob pena de violação frontal aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (...)



    No caso dos autos, verifica-se que a ora Agravante, a fim de comprovar sua hipossuficiência financeira, instruiu a petição inicial com, dentre outros documentos, cópia da declaração de imposto de renda referente ao exercício 2020, ano-calendário 2019. 



    Por considerar insuficientes os documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o MM. Juiz a quo determinou a apresentação dos 3 (três) últimos extratos bancários das contas de titularidade da Autora (Id. 79941885). 



    A partir da análise do conjunto probatório reunido nos autos, o MM. Juiz a quo deferiu à Agravante o benefício da gratuidade de justiça (Id. 82625753). 



    Desse modo, é inequívoco que os documentos em questão serviram para formar a convicção do Juiz acerca do preenchimento dos requisitos da concessão da gratuidade de justiça, de modo que impedir a parte ré de ter acesso ao seu conteúdo constitui inegável obstáculo ao exercício do direito de defesa, em especial ao direito de impugnar o benefício concedido à Agravante. 



    Tratando-se de aparente conflito entre o direito à intimidade do autor e o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa, a decretação de sigilo dos documentos que ostentam conteúdo sensível e a permissão de acesso apenas às partes é a solução que melhor atende aos fins da justiça, porquanto não afasta completamente os direitos questionados nem despreza integralmente o sentido de proteção previsto em ambos. 



    Demais disso, conforme bem ressaltou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, eventual uso indevido dos dados sigilosos da ora Agravante poderá ensejar a responsabilização daquele que os utilizou, não sendo possível presumir de plano que o acesso pretendido pela parte ré às referidas informações se presta a fins ilícitos’’ (fls. 5-8, e-doc. 6).



    Examinar e decidir sobre a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DESTINADO A OBTER INFORMAÇÕES, EM CARÁTER SIGILOSO, REFERENTES AOS RÉUS, NO QUE TOCA A DOCUMENTOS FISCAIS, BANCÁRIOS E FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A MOTIVAREM A EMISSÃO DA ORDEM PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS” (ARE n. 970.707-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACESSO A DOCUMENTOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.045.240-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.318.239-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    6. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora